Tribunal: CARF
Processo: 10875.908225/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908225/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.081 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
COSTEIRA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional
DIPJ. NATUREZA. CARÁTER INFORMATIVO. CARF No 92
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908225/2009-17
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

Relatório
Trata-se de processo administrativo cujo objeto é a PER/DCOMP no
07186.35102.270607.1.3.04-0550, transmitida em 27/06/2007 com o objetivo de compensar
débito de estimativa mensal de Contribuição Social sobre o Lucro Líquida (“CSLL”), período de
apuração maio/2007, mediante a utilização de créditos de estimativa mensal de CSLL, período
de apuração dezembro/2006, no valor original na data da transmissão de R$ 51.747,57,
decorrente de recolhimento em DARF efetuado em 31/01/2007, no valor de R$ 140.230,59.
Na data de 07/10/2009 foi emitido o despacho decisório no 848680012, do qual o
contribuinte foi cientificado em 19/10/2009, não homologando a compensação pretendida.
Nos termos do referido despacho (fls. 16 do e-processo), a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou em síntese:
A.
Apurou na DIPJ/2007, ano-calendário de 2006, os seguintes valores a pagar:
o
IRPJ R$ 2.202.168,94
o
CSLL R$ 801.429,81
B.
Foram recolhidos os seguintes valores:
o
IRPJ R$ 2.202.193,93
o
CSLL R$ 801.429,81
C.
4.3. Houve retenções de imposto de renda (“IRRF”) sobre aplicações financeiras,
devidamente lançados na DIPJ/2007, nos seguintes valores:
o
Banco do Amazônia S/A R$ 1.314,37;
o
Banco Safra S/A R$ 58.456,03;
o
Banco Boston S/A R$ 69.621,25; e
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

o
Banco Bradesco S/A R$ 20.290,49
D.
O IRRF sobre aplicações financeiras não foi utilizado na DIPJ/2006, mas sim para quitar
impostos do ano-calendário de 2007;
E.
Para quitar a CSLL do mês de maio no valor de R$ 54.278,03, foi utilizado o IRRF do
Banco Safra no valor de R$ 58.456,03;
Em sessão de 22/12/2004, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuintes, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. Ante a falta de comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório, não se homologa a compensação.
De início, a DRJ/RJO questiona o fato de o contribuinte pretender a compensação
de IRRF referente ao ano calendário de 2006 com débitos de CSLL do ano calendário de 2007,
veja-se às fls. 81/83 do e-processo:
o interessado admite que a origem do crédito pleiteado na compensação não é o
pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL de dezembro de 2006, conforme
consta na Dcomp, mas de retenção de IRRF sobre aplicação financeira.
[...] a pessoa jurídica deve sempre levar como dedução para a sua declaração de
rendimentos os valores do imposto de renda retido, não podendo pleitear isoladamente
a sua restituição ou compensação com outros tributos.
[...] salvo os casos de tributação exclusiva na fonte, o IRRF tem a natureza jurídica de
antecipação do IRPJ. Desta forma, somente constitui direito creditório o saldo do IRRF
remanescente após o encerramento do período de apuração, quando então perderá a
natureza de mera antecipação para ser considerado IRPJ pago a maior no período (saldo
negativo). Logo, não poderia compensar IRRF com débito de CSLL.
Em seguida, todavia, a DRJ/RJO (fls. 83 do e-processo) adverte que o caso sob
exame não se trata de mero erro de preenchimento da Dcomp. Mas também de ausência de
comprovação de liquidez e certeza do crédito alegado. E explica:
15. Primeiro porque não foram trazidas aos autos as comprovações das retenções na
fonte no valor de R$ 149.682,14 (R$ 1.314,37 + R$ 58.456,03 + R$ 69.621,25 + R$
20.290,49). Como se trata de declaração de compensação, inverte-se o ônus da prova,
ou seja, cabe ao contribuinte comprovar o seu direito líquido e certo, e por isso deve
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização do crédito [...]
16. Segundo porque, ao contrário do que alegou em sua manifestação de
inconformidade, comprova-se na DIPJ/2007, ano-calendário de 2006, que os valores
supostamente retidos já foram utilizados: R$ 144.813,92 deduzidos da estimativa de
IRPJ apurada em dezembro de 2006 (fl.37) e R$ 4.868,22 deduzidos na apuração do
imposto anual (fl.38).
Não conformado com o decidido, o contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário no qual alega basicamente o seguinte (fls. 92 do e-processo):

[...]

[...]

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ/RJO
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, na data de 05/01/2015 10:37:21,3 (fls. 89 do e-processo), apresentando o Recurso
Voluntário ora analisado no dia 02/02/2015 (fls. 91 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Em sua primeira defesa nos autos, via manifestação de inconformidade, o
contribuinte advertiu que o seu crédito, ao contrário do informado em PER/DCOMP, teria
origem em uma retenção na fonte referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$
58.456,03, veja-se às fls. 04 do e-processo:

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

Já no seu recurso voluntário, o contribuinte confessa ter cometido um equívoco ao
informar inicialmente que o seu crédito decorreria de uma retenção na fonte. Segundo alega, o
erro no preenchimento da PER/DCOMP não estaria na origem do crédito, mas sim no valor
informado na composição desse crédito, senão vejamos às fls. 94 do e-processo:

A tese de defesa é simples. E foi inclusive resumida em um quadro resumo
elaborado pelo próprio contribuinte, constante às fls. 92 do e-processo, o qual em que pese já
constar do relatório do processo, merece ser reproduzido mais uma vez:

Como se vê, o contribuinte alega ter recolhido um valor a maior de estimativa de
CSLL em dezembro de 2006 e que, por isso, teria direito a esse suposto crédito tributário.
Todavia, em que pese as alegações do contribuinte, basta observar a sua própria
DCTF para verificar que ela refuta toda a sua versão. Isso porque nela consta um valor de CSLL
em dezembro de 2006 exatamente de R$ 140.230,59.
O contribuinte informa ter retificado a sua DIPJ para fazer constar o montante de
R$ 88.482,79, mas não custa repisar que é a DCTF que constitui o débito tributário, tendo a DIPJ
um caráter meramente acessório e informativo.
Referido entendimento encontra-se inclusive consubstanciado na Súmula CARF
no 92, segundo a qual:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Para mais, veja-se alguns julgados deste Conselho nesse mesmo sentido:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A DIPJ possui caráter
meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não
tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou compensados, nem tampouco
declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício. (Processo no
13502.901989/200916. Acórdão no 1002000.694. Sessão de 09/05/2019. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
DIPJ. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92. (Processo no
10830.912677/201215. Acórdão no 1003000.658. Sessão de 07/05/2019. Relator
Wilson Kazumi Nakayama)
Com efeito, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não
suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas, dentre as quais a DCTF, que é o documento fiscal constitutivo do crédito tributário
discutido nos autos.
Isso não quer dizer que este Conselho não possa reconhecer que tenha ocorrido
um erro no preenchimento das informações pelo contribuinte. Todavia, em tais casos, é
imprescindível a inequívoca demonstração da liquidez e certeza do direito creditório, o que,
aliás, é ônus de quem alega detê-lo.
Conclui-se, portanto, que não é possível confirmar o direito de compensação de
pagamento indevido ou a maior apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem
natureza jurídica de tributo lançado.
O contribuinte menciona que para a composição da estimativa de CSLL de
dezembro de 2006, deveriam ter sido considerados retenções na fonte, mas sequer comprova tais
valores.
Contudo, não consta dos autos qualquer documento que suporte tais alegações,
mas tão somente a sua DIPJ retificadora, a qual, por si só, não é suficiente para comprovar a
liquidez e certeza do crédito pretendido, ainda mais quando a sua própria DCTF segue em
sentido contrário.
A DRJ/RJO (fls. 83 do e-processo), inclusive, enfrentou tais argumentos de
maneira precisa, veja-se:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

[...] não foram trazidas aos autos as comprovações das retenções na fonte no valor de R$
149.682,14 (R$ 1.314,37 + R$ 58.456,03 + R$ 69.621,25 + R$ 20.290,49). Como se
trata de declaração de compensação, inverte-se o ônus da prova, ou seja, cabe ao
contribuinte comprovar o seu direito líquido e certo, e por isso deve manter a
documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização do
crédito.
O contribuinte não apresentou novos elementos capazes de confrontar tal
conclusão, pois, em sua visão, o seu direito creditório estaria plenamente demonstrado em sua
PER/DCOMP, nas DCTF’s, nos DARF’s e na sua DIPJ, pois, com tais informações, a Receita
Federal teria todo o “aparato tecnológico” e “recursos humanos” para averiguar a correição e
exatidão das informações prestadas. Em suas próprias palavras (fls. 101 do e-processo):

Todavia, não é bem assim. O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao
somente admitir a compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/RJO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908225/2009-17

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital